Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731411-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA, EURO CASSIO TAVARES DE LIMA AGRAVADO: JUSCILENE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA (primeira agravante) e EURO CASSIO TAVARES DE LIMA (segundo agravante) contra decisão da Vara Cível do Guará, proferida nos autos de ação possessória ajuizada por JUSCILENE SOUSA ARAUJO e JUSCILENE SOUSA ARAUJO. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 134785499 nos autos de origem). Em suas razões, a primeira agravante alega que “apresentou a declaração de débitos e créditos tributários federais, único documento que comprova a capacidade econômica, já que possui ínfima receita.” O segundo agravante alega que “apresentou faturas de cartão de crédito e IRPF onde comprova que seus rendimentos tributáveis declarados em 2022 foram de R$ 29.185,00 (vinte e nove mil, cento e oitenta e cinco reais)” (ID 39490010). Ao final, requerem o deferimento do efeito ativo ao recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Com relação às pessoas físicas, é razoável adotar, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.) Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nessa linha: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. No caso vertente, a recorrente não demonstrou a situação de penúria capaz de impossibilitá-la de arcar com os custos do processo, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393237, 07307296420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022.)” - grifou-se. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A primeira agravante apresenta a declaração de débitos e créditos tributários federais, documento insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não juntou documentos para exame de suas movimentações financeiras e gastos cotidianos. O segundo agravante junta fatura de cartão de crédito que não demonstra sua real situação financeira: a natureza e quantidade das transações são incompatíveis com os gastos cotidianos para sustento de uma pessoa. INDEFIRO a concessão de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator